Tribunal: TJMT
Processo: 1015568-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015568-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO - CPF: 859.879.481-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), FERNANDO PIRES SANTOS - CNPJ: 16.929.222/0001-23 (APELADO), FERNANDO PIRES SANTOS - CPF: 705.200.701-00 (APELADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO – INVIABILIDADE – PEDIDO EXPRESSO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO – ARTIGOS 922 E 924 DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Se
as partes firmaram acordo e restou pactuado o pagamento do débito exequendo múltiplas parcelas mensais e consecutivas, tendo sido expressamente requerida a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC, deve ser reformada a sentença que extinguiu a execução.

Ademais, o art. 924 do CPC dispõe que apenas quando a obrigação for satisfeita é que se dará a extinção da execução, ou ainda, quando o executado obtiver a extinção total da dívida, o que não se deu no caso em tela.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1015568-30.2023.8.11.0041

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADOS: FERNANDO PIRES SANTOS e outros

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.,

contra sentença proferida pela

2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que homologou o acordo entabulado entre as partes e julgou
extinta a Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1015568-30.2023.8.11.0041, movida contra
FERNANDO PIRES SANTOS e outros.

Inconformado, o Apelante aduz que não é o caso de extinção da execução, mas sim de suspensão do feito, visto que o acordo envolve o parcelamento do débito em 60 prestações mensais.

Sustenta que no próprio acordo consta cláusula prevendo a suspensão do processo até o integral cumprimento do acordo, nos termos do art. 922 do CPC.

Pugna pela reforma da sentença, com a suspensão processual na forma do art. 922 do CPC, sem prejuízo de o processo retomar o seu curso, em caso de não cumprimento do acordo, devendo a suspensão perdurar até o vencimento da última parcela, conforme requerido na minuta de acordo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Cuiabá, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/11/2023